Tribunal: TJMT
Processo: 0003107-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ELSE DE CAMPOS SILVA
AGRAVADO(S):
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 3107/2019
Data de Julgamento: 13-02-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA SUPRESSÃO DA VERBA – RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.021, §1o, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando as razões esposadas no agravo não guardam relação com os fundamentos do decisum, há violação ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.021, §1o, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

AGRAVANTE(S):
ELSE DE CAMPOS SILVA
AGRAVADO(S):
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Egrégio Plenário:
Trata-se de Agravo Interno interposto por Else de Campos Silva em face da decisão desta Presidência que no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 28.677/2018, determinou a exequente a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequente arquivamento.
Na origem, buscou a ora Agravante executar o acordão proferido no Mandado de Segurança Coletivo no 37.063/2005, impetrado pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso – SINDSINFRA/MT, e que garantira aos seus substituídos o restabelecimento da rubrica “Título em Julgado Incorporado 61,38%” suprimida em meados de 2005 sem respeito ao devido processo legal administrativo.
No feito executivo fora determinado a emenda à inicial, para cumprimento dos requisitos do art. 534, do CPC, a fim de apresentar prova documental da efetiva supressão da verba, sob pena de indeferimento e consequente arquivamento.
Contra essa decisão se insurge a agravante, aduzindo que a decisão extinguiu o feito sem oportunizar a ampla defesa e o contraditório, asseverando que basta a intimação da SEGES para a demonstração das rubricas que compreendem os proventos/subsídios da recorrente. Pugna pela reforma da decisão.
O agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de fl. 17.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE/RELATOR)
Eminentes Pares,
Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Else de Campos Silva contra decisão desta Presidência que no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 28.677/2018, determinou a emenda da inicial.
Inconformada, a exequente recorre sustentando a existência de equívoco na decisão guerreada, tendo em vista que a decisão julgou extinto o cumprimento de sentença sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. Pugna pela reforma da decisão.
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.
A decisão agravada determinou a exequente emenda à petição inicial, entretanto, em suas razões recursais, de forma equivocada, a agravante limita-se a alegar teses relacionadas à extinção do cumprimento de sentença, que sequer ocorreu.
Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do decisum.
Digo isso, porque a decisão foi suficientemente clara ao consignar novamente a faculdade de emendar à inicial, para cumprimento dos requisitos do art. 534 do CPC, a fim de apresentar prova documental da efetiva supressão da verba “titulo em julgado incorporado 61,38%”, no período constante da planilha de fl. 23/23-verso (setembro/2005 a fevereiros/2012), sob pena de indeferimento e consequente arquivamento.
Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.021, §1o, do CPC, verbis:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” (negritei)
Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de error in judicando, ou mesmo de error in procedendo, sob pena de não conhecimento do recurso.
Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:
“3. Impugnação específica. O recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação especifica dos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, §1o, CPC). Especificamente quando voltado a atacar decisões monocráticas fundadas na jurisprudência do próprio órgão fracionário ou nos precedentes das Cortes Supremas (art. 932, III a IV, CPC), a admissibilidade do agravo interno está igualmente condicionada à demonstração da distinção do caso decidido com o caso anterior (analogamente, art. 1.042, §1.o, II, CPC). O agravo interno que não patrocina específica impugnação da decisão agravada ou que não realizada adequada distinção entre os casos não deve ser conhecido pelo órgão colegiado. (...)” (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.080 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto os fundamentos postos no agravo interno não guardam relação com os fundamentos da decisão, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.
Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal, verbis:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DO STF - ART. 1.030, I, “a”, § 2o, DO CPC/2015 – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INCONFORMISMO COM A NÃO ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Tema 339 o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, o qual foi aplicado ao recurso extraordinário.
Se nas razões do recurso não houve impugnação do fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, incorre violação ao princípio da DIALETICIDADE (STJ, AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).
AGRAVO INTERNO não conhecido.” (RAIN n. 54586/2018, Tribunal Pleno, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 22.11.2018 - negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/15.
1.1. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes.
2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1443363/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.06.2019 - negritei)
Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (2o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3o Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (4o Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (5o Vogal), DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (6a Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (7o Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (8a Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (9o Vogal convocado), DES. MARCOS MACHADO (10o Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (11o Vogal) e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (12o Vogal), proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RELATOR